Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-61.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-61.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE ATO/FATO GRAVOSO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese seja factível eventuais aborrecimentos derivados da cobrança indevida, estes não superam o mero dissabor do cotidiano, não sendo possível, portanto, encontrar os pressupostos necessários para indeniza-la por supostos danos morais.

2. Ônus sucumbenciais readequados em observância ao art. 85, §8º-A e §11º do CPC.

3. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000520-61.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante DOMINGOS ARAUJO LOPES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .